Tribunal: TJSP
Processo: 0002078-26.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa do réu isolada – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Consunção com a infração do artigo 16 da Lei no 10.826/03. Inocorrência.

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares corroborados pelas demais provas dos autos. Negativa do réu isolada – Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade – Consunção com a infração do artigo 16 da Lei no 10.826/03. Inocorrência. Condutas autônomas praticadas em momentos distintos que atingiram bens jurídicos diversos – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Assertiva de que Paulo Roberto é detentor de 'personalidade desajustada e tendente ao ilícito' não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Correção, de ofício, para 'maus antecedentes' (condenações anteriores). Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Coeficiente alterado (1/6) – Plurirreincidência (1/6) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II e III, e 77, II) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.